Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704800-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSA APARECIDA MENERO AGRAVADO: GILBERTO LEVY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por CLEUSA APARECIDA MENERO contra a decisão, de ID n.o 55696378, proferida nos autos da Reintegração/Manutenção de Posse n.o 0710562-13.2023.8.07.0014, que tramita na Vara Cível do Guará, e que indeferiu a medida liminar de manutenção de posse. Como não houve pedido expresso de efeito suspensivo ao recurso, nem de antecipação da tutela recursal, a parte agravada foi intimada para apresentar as suas contrarrazões. Na petição de ID n.o 56201798, a parte agravante requer o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, sob a alegação de dano grave e de difícil reparação. Para tanto, a recorrente aduz ser mulher idosa e que reside no imóvel objeto da demanda, situada no Park Sul – Guará, apto. 504, torre C, do SGCV/SUL, Lote 13, sendo “inquestionável que o imóvel atende uma função social, qual seja, a de moradia, direito constitucional previsto no art. 6o da Constituição Federal, ante a natureza humanitária basilar para a sobrevivência da recorrente”. Aduz que o agravado é médico e que viveu maritalmente com ela no período entre 2020 e 2023, sendo que o relacionamento amoroso entre as partes se originou em meados de 1998, afirmando ter juntado toda a documentação no ID n.o 55693393. Por fim, assevera que “sobrevive com um auxílio previdenciário de aproximadamente 3 salários-mínimos, o que não é suficiente para garantir uma qualidade de vida plena, sem comprometer sua sobrevivência, uma vez que após o rompimento do vínculo conjugal que possuía, ela agora enfrenta dificuldades para reestruturar a sua vida, inclusive dependendo do suporte de terceiros para arcar com suas despesas cotidianas”. Preparo anexado no ID n.o 55696380. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No presente caso, não obstante as alegações da agravante, não se pode vislumbrar a probabilidade do direito vindicado, pois isso demandaria o exercício do contraditório e a verificação do acervo probatório com possível produção de provas, o que não é passível de constatação num juízo de cognição sumária. Ademais, não foi possível constatar de início qualquer turbação da posse por parte do agravado, tendo em vista que o referido imóvel, a princípio, lhe pertence, pois teria sido adquirido com recursos próprios, constando inclusive da escritura de compra e venda o estado de solteiro e o fato de não conviver em regime de comunhão estável. Pelo que consta dos autos, o imóvel teria sido cedido de forma gratuita pelo agravado à agravante em regime de comodato, e agora o agravado pretende reaver a sua posse com a notificação extrajudicial da agravante. No mais, a comprovação da situação de união estável não é objeto do processo originário, mas será objeto de nova ação judicial, conforme informado pelas partes e como bem fundamentado pelo d. Magistrado a quo: “Finalmente, verifico ainda quenão há qualquer prova nos autos, ainda que indiciária, que demonstrasse as alegações no sentido da existência de união estável entre as partes, do que decorreria eventual direito à partilha do imóvel ora disputado. Diante do panorama fático-jurídico acima delineado, e, novamente,não me afastando da técnica processual da cognição sumária e superficial, estou convencido de que as provas até então produzidas não demonstram, de modo satisfatório, o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 561, incisos I a IV, do CPC/2015, anteriormente mencionados,motivo por que a medida liminar deve ser indeferida.” Compulsando os autos, não há evidências concretas da alegação da agravante, tendo em vista que deixou de comprovar os fatos com a juntada documental, o que acaba por afastar a credibilidade ou a verossimilhança de suas alegações. Em outras palavras, não vislumbro, neste momento processual, a existência da probabilidade do direito pleiteado pela agravante, de modo que se mostra adequada a decisão agravada que indeferiu a medida liminar de manutenção de posse. Com efeito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo resta prejudicado quando ausente a probabilidade do direito vindicado, e até porque não há que se falar em perigo de dano ou de risco, uma vez que o agravado exerce seu direito em reaver a posse de seu imóvel, aliado à falta do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 561, incisos I a IV, do CPC. Destaque-se que a análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e o pedido de efeito suspensivo para manter a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador